Tribunal: TJMT
Processo: 1005337-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005337-38.2021.8.11.0000
PACIENTE: GENESIO EUFRASIO
IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ana Karolina Bulhões, em favor de Genésio Eufrásio, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Capital[1].
A despeito da certidão acostada aos autos, verifica-se que a ordem de habeas corpus n. 1025242-63.2020.8.11.0000 não foi conhecida, consoante decisão monocrática proferida em 27/11/2020, inexistindo, portanto, a propalada prevenção[2].
À vista do exposto, determino a remessa dos autos ao Relator sorteado, Desembargador Pedro Sakamoto.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.
[1] Processo Executivo de Pena n. 0009363-92.2006.8.11.0042.
[2] RITJMT, art. 80, § 3o: “Cessará a prevenção se o recurso, o mandado de segurança, o habeas corpus ou a medida cautelar forem considerados prejudicados ou não conhecidos”.